Tribunal: TJPA
Processo: 0833527-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833527-15.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA

APELADO: ERIZA CARLA DE TOLEDO BOZZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833527-15.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA.

ADVOGADO(A)(S): SIMONE FARIAS NASCIMENTO DALMASO - OAB SP378341-A.

AGRAVADO(A)(S): ERIZA CARLA DE TOLEDO BOZZA.

ADVOGADO(A)(S): MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN - OAB PA17523-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anteriormente manejado, em razão da deserção, decorrente da ausência de comprovação do preparo recursal.

Na origem, ação de reintegração de posse julgada procedente, com condenação em danos materiais e morais, tendo a apelação sido parcialmente provida apenas para ajustar os juros de mora. Posteriormente, recurso não conhecido por ausência de preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária nova intimação para complementação das custas recursais, quando já houve determinação expressa para recolhimento em dobro, não atendida pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. Nos termos do §4º do mesmo dispositivo, a ausência de comprovação enseja intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. No caso, houve intimação expressa para recolhimento em dobro das custas, não atendida pela parte recorrente, caracterizando inércia processual.

6. Inexiste violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, uma vez que oportunizada a regularização do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta deserção. 2. Não é necessária nova intimação quando já oportunizada a regularização nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833527-15.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA.

ADVOGADO(A)(S):
SIMONE FARIAS NASCIMENTO DALMASO - OAB SP378341-A.

AGRAVADO(A)(S):
ERIZA CARLA DE TOLEDO BOZZA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN - OAB PA17523-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MENDOZA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anteriormente manejado, em razão de sua deserção.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ERIZA CARLA DE TOLEDO BOZZA, na qual foi proferida sentença de procedência, reconhecendo a ocorrência de turbação possessória, bem como condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em sede recursal, a Apelação Cível interposta pelo condomínio foi parcialmente provida apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora, mantendo-se, no mais, a condenação.

Posteriormente, a parte recorrente manejou Agravo Interno em face da decisão monocrática, o qual deixou de ser conhecido por este Relator, pelo descumprimento de determinação para recolhimento em dobro das custas no prazo legal, caracterizando, assim, a deserção.

Inconformado, o agravante apresentou pedido de reconsideração, recebido como Agravo Interno, sustentando, em síntese, que não poderia o recurso ter sido considerado deserto sem prévia intimação para complementação das custas, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito. Requereu, assim, a reforma da decisão para que fosse oportunizada a regularização do preparo ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu a deserção, ao argumento de que o agravante foi devidamente intimado para recolher as custas em dobro e permaneceu inerte, além de sustentar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anteriormente manejado, em razão da deserção, decorrente da ausência de comprovação do preparo recursal.

Na origem, ação de reintegração de posse julgada procedente, com condenação em danos materiais e morais, tendo a apelação sido parcialmente provida apenas para ajustar os juros de mora. Posteriormente, recurso não conhecido por ausência de preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária nova intimação para complementação das custas recursais, quando já houve determinação expressa para recolhimento em dobro, não atendida pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. Nos termos do §4º do mesmo dispositivo, a ausência de comprovação enseja intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. No caso, houve intimação expressa para recolhimento em dobro das custas, não atendida pela parte recorrente, caracterizando inércia processual.

6. Inexiste violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, uma vez que oportunizada a regularização do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta deserção. 2. Não é necessária nova intimação quando já oportunizada a regularização nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e §4º.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a correção da decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo interno anteriormente interposto, em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal, bem como analisar a alegação do recorrente no sentido de que seria indispensável prévia intimação para complementação das custas.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada está em plena consonância com a legislação processual vigente e com os elementos constantes do processo.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Ademais, dispõe o §4º do referido dispositivo que, não comprovado o preparo no momento oportuno, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, restou devidamente consignado que o recorrente interpôs o recurso desacompanhado da comprovação do preparo, circunstância que ensejou a expedição de ato ordinatório determinando, de forma expressa, o recolhimento das custas em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

Portanto, diversamente do que sustenta a parte agravante, houve, sim, a intimação necessária à regularização do preparo, não havendo qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

O que se verifica, em verdade, é que o recorrente, mesmo devidamente intimado para cumprir a determinação judicial, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido.

Diante desse cenário, incide, de forma direta, o disposto no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, que estabelece, de maneira inequívoca, a consequência da deserção em caso de não recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado.

Assim, não prospera a tese recursal de que seria necessária nova intimação para complementação das custas, uma vez que tal providência já foi devidamente realizada, com comando expresso para recolhimento em dobro, restando caracterizada a inércia da parte recorrente.

Ademais, as razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos acerca da necessidade de intimação, sem enfrentar o dado concreto de que houve determinação expressa nesse sentido, descumprida pelo recorrente, circunstância que, por si só, é suficiente para a manutenção da decisão.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo decisum agravado ao reconhecer a deserção e, por conseguinte, não conhecer do recurso, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 12/05/2026